Tribunal: TJSP
Processo: 1014898-49.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Ação de regresso. Dano material. Oscilação na tensão de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos. Sentença de procedência. Apelo da concessionária de energia. Preliminares. Inicial que cumpre os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC. Pretensão regressiva formulada por seguradora que não depende do esgotamento da via administrativa. Inteligência do art. 5o, XXXV, da CF. Mérito. Laudos

Ementa:
Ação de regresso. Dano material. Oscilação na tensão de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos. Sentença de procedência. Apelo da concessionária de energia. Preliminares. Inicial que cumpre os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC. Pretensão regressiva formulada por seguradora que não depende do esgotamento da via administrativa. Inteligência do art. 5o, XXXV, da CF. Mérito. Laudos de vistoria produzidos unilateralmente são suficientes para comprovar o nexo causal. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000823570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014898-49.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ENERGISA - SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, é apelado
ZURICH SANTADER BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do artigo 942, do CPC, por maioria de votos,
Negaram provimento ao recurso. Acórdão com o 3o Desembargador. Declarará voto
vencido o relator sorteado., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DÉCIO RODRIGUES,
vencedor, VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR, vencido, ITAMAR GAINO
(Presidente), MAIA DA ROCHA E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO: 10633
APELAÇÃO CÍVEL No: 1014898-49.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APELANTE: ENERGISA - SUL-SUDESTE -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
APELADO: ZURICH SANTADER BRASIL SEGUROS S/A
Ação de regresso. Dano material. Oscilação
na tensão de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos. Sentença de
procedência. Apelo da concessionária de
energia. Preliminares. Inicial que cumpre os
requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC.
Pretensão regressiva formulada por seguradora que não depende do esgotamento da via administrativa.
Inteligência do art. 5o, XXXV, da CF.
Mérito. Laudos de vistoria produzidos
unilateralmente são suficientes para comprovar o nexo causal. Sentença
mantida. Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Adotam-se
o
relatório
e
parte
da
fundamentação do D. Voto do E. Relator originário, id est:
“Zurich Santander Brasil Seguros S/A
ajuizou ação regressiva contra a Energisa Sul Sudeste
Distribuidora de Energia S/A, buscando ser ressarcida pelo o que
desembolsou em virtude dos danos ocorridos em equipamentos
eletrônicos de seus segurados, ocasionados pela oscilação na
tensão de energia elétrica. O d. Juiz de Primeiro grau julgou
procedente a ação [fls. 406/412]. Insatisfeita, apelou a ré,
buscando a integral improcedência do feito [fls. 415/444]. Após,
vieram as contrarrazões [fls. 594/650]. Recurso processado, em
seguida.
É o relatório.
De início, o recurso deve ser conhecido,
afastado a preliminar deduzida pela autora de ausência de
dialeticidade.
As razões recursais combatem exatamente o
ponto da r. sentença que lhe foi desfavorável, qual seja, a
responsabilidade da ré pelos danos causados aos equipamentos
dos segurados da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
Ressalta-se que a pretensão da autora de
ressarcimento dos valores desembolsados em favor de seus
segurados está devidamente amparada pela narrativa e pelos
documentos acostados aos autos.
Os pedidos estão devidamente delimitados
e instruídos com provas documentais hábeis, cumprindo a inicial,
desse modo, os requisitos elencados nos artigos 319 e 320 do
Diploma Processual Civil a contento, sendo desnecessário que se
estabeleçam maiores contornos do que busca ver revisto no
contrato em testilha.
Ressalta-se que o ajuizamento de ação
regressiva por seguradora com a finalidade de ressarcimento da
indenização paga a segurados em decorrência de danos gerados
pela oscilação da tensão na rede elétrica não depende do
esgotamento da via administrativa.
O princípio estampado no artigo 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal, disciplina que a lei não excluirá
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim,
a
falta
de
acionamento
da
concessionária ou dos segurados, por meio do procedimento
administrativo indenizatório previsto na Resolução Normativa no.
414/2010 da ANEEL, não constitui óbice à pretensão formulada
pela companhia seguradora.
A esse respeito, o artigo 203 da referida
Resolução Normativa dispõe:
“As disposições deste Capítulo se aplicam,
exclusivamente, aos casos de dano elétrico causado a
equipamento instalado na unidade consumidora atendida em
tensão igual ou inferior a 2,3 kV.
Parágrafo Único. Não compete às agências
estaduais conveniadas e à ANEEL analisar os casos que tenham
decisão judicial transitada em julgado, assim como as
reclamações de ressarcimento por danos morais, lucros cessantes
ou outros danos emergentes, o que não exclui a responsabilidade
da distribuidora nesses casos”. (Incluído pela REN ANEEL 499,
de 03.07.2012)”. grifado.
Ora, a presente demanda não trata de
pretensão do consumidor direcionada à distribuidora, mas sim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação regressiva proposta pela autora. No mais, se não compete à
distribuidora de energia a análise de casos com decisão judicial
transitada em julgado, tem-se que o referido procedimento não é
requisito necessário para o ingresso com a ação judicial.
Assim, irrelevante que os segurados não
tenham buscado a solução por meio administrativo para o
deslinde da presente questão, afasta-se a alegação preliminar.”
Quanto ao meritum causae, a r. sentença é
de ser mantida.
Frise-se
que
há
nos
autos
farta
documentação a corroborar o pedido formulado na inicial.
Com
efeito,
a
seguradora
instaurou
processo de averiguação dos danos e elaborou perícia técnica,
bem como avaliação dos bens sinistrados.
Trouxe aos autos toda a documentação
pertinente acima descrita, bem como os dados das apólices de
seguro e comprovou os pagamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cabe anotar que, embora tenham sido
produzidos unilateralmente, os laudos técnicos passaram pelo
crivo do contraditório e merecem ser considerados.
Não se pode deixar de anotar que os laudos
apresentados foram realizados por empresas que não mantém
qualquer relação com as partes, demonstrando, satisfatoriamente,
o nexo de causalidade entre os danos sofridos e a prestação do
serviço da ré que, ao contrário, não logrou êxito em demonstrar as
excludentes de responsabilidade do § 3o do art. 14 do código de
defesa do consumidor.
O termo de vistoria e o processo de
regulação do sinistro apontaram que os bens sofreram danos com
oscilação de energia devido a descargas elétricas.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantida in totum a r. sentença, majorando-se a verba
honorária advocatícia para 20% sobre o valor da condenação
atualizado ex vi do artigo 85, § 11, do CPC.
DÉCIO RODRIGUES
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44923
Apelação Cível no 1014898-49.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Energisa - Sul-sudeste - Distribuidora de Energia S/A
Apelado: Zurich Santader Brasil Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Declaro,
respeitosamente,
minha
divergência
do
entendimento da douta maioria. Pois bem.
O recurso comporta provimento. Explica-se.
De início, o recurso deve ser conhecido, afastado a
preliminar deduzida pela autora de ausência de dialeticidade.
As razões recursais combatem exatamente o ponto da r.
sentença que lhe foi desfavorável, qual seja, a responsabilidade da ré pelos
danos causados aos equipamentos dos segurados da autora.
Pois bem.
Ressalta-se que a pretensão da autora de ressarcimento dos
valores desembolsados em favor de seus segurados está devidamente
amparada pela narrativa e pelos documentos acostados aos autos.
Os pedidos estão devidamente delimitados e instruídos
com provas documentais hábeis, cumprindo a inicial, desse modo, os
requisitos elencados nos artigos 319 e 320 do Diploma Processual Civil a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contento, sendo desnecessário que se estabeleçam maiores contornos do que
busca ver revisto no contrato em testilha.
Ressalta-se que o ajuizamento de ação regressiva por
seguradora com a finalidade de ressarcimento da indenização paga a
segurados em decorrência de danos gerados pela oscilação da tensão na rede
elétrica não depende do esgotamento da via administrativa.
O princípio estampado no artigo 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal, disciplina que a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito.
Assim, a falta de acionamento da concessionária ou dos
segurados, por meio do procedimento administrativo indenizatório previsto
na Resolução Normativa no. 414/2010 da ANEEL, não constitui óbice à
pretensão formulada pela companhia seguradora.
A esse respeito, o artigo 203 da referida Resolução
Normativa dispõe:
“As disposições deste Capítulo se aplicam, exclusivamente, aos casos
de dano elétrico causado a equipamento instalado na unidade consumidora atendida em
tensão igual ou inferior a 2,3 kV.
Parágrafo Único. Não compete às agências estaduais conveniadas e à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEEL analisar os casos que tenham decisão judicial transitada em julgado, assim como
as reclamações de ressarcimento por danos morais, lucros cessantes ou outros danos
emergentes, o que não exclui a responsabilidade da distribuidora nesses casos”. (Incluído
pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)”. grifado.
Ora, a presente demanda não trata de pretensão do
consumidor direcionada à distribuidora, mas sim de ação regressiva proposta
pela autora. No mais, se não compete à distribuidora de energia a análise de
casos com decisão judicial transitada em julgado, tem-se que o referido
procedimento não é requisito necessário para o ingresso com a ação judicial.
Assim, irrelevante que os segurados não tenham buscado a
solução por meio administrativo para o deslinde da presente questão, afasta-
se a alegação preliminar.
No mérito, contudo, nota-se que a autora não apresentou
prova de seu direito.
Os laudos apresentados [fls. 43/48, 58/62] foram
unilateralmente produzidos, sendo certo que, em momento algum, foi
oportunizado à ré que periciasse os equipamentos que apresentaram falhas
ou, ainda, que fossem averiguados por perito judicial.
Ainda que se alegasse a impossibilidade de apresentação
dos equipamentos para perícia, dado o óbice que implicaria à satisfação dos
direitos dos consumidores subrogados, os documentos padecem de clareza
em relação aos e os detalhes específicos da falha observada e ao método
científico empregado que permitiu a conclusão apresentada, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impossibilita a averiguação posterior.
A não apresentação clara dos elementos que fundaram os
laudos produzidos unilateralmente fere o direto à defesa da ré, pois a
impossibilita de averiguar os danos causados e exercer plenamente o
contraditório e sua defesa perante as alegações da autora.
Nesse sentido:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS Energia elétrica
Danos a equipamentos dos segurados da autora Sentença de procedência. Pretensão de
reforma. CABIMENTO: Os documentos apresentados pela seguradora
constituem prova unilateral e, por isso, não servem para a comprovação
do nexo causal. Inobservância dos princípios do contraditório e da
participação da concessionária de energia elétrica na elaboração da
prova. Sentença reformada. (...) RECURSO PROVIDO”. [TJSP; Apelação Cível
1014763-37.2019.8.26.0482; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020]
“APELAÇÃO CÍVEL Energia elétrica Ação regressiva de
ressarcimento de danos
Sentença de procedência
Inconformismo da ré
Danos
causados por oscilação na corrente elétrica. Seguradora que pleiteia da fornecedora de energia
elétrica o ressarcimento dos valores indenizados
Requisitos da inicial preenchidos e
interesse de agir configurado, ante a comprovação do prévio requerimento administrativo
Sub-rogação da seguradora no direito dos consumidores nos termos do artigo 786 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova
segundo o artigo 6o, inciso VIII do CDC, que não implica na
procedência do pedido formulado na inicial. Ausência de mínima
demonstração do nexo de causalidade entre atos ou omissões da
fornecedora de energia elétrica e os danos sofridos. Laudos técnicos
produzidos de forma unilateral Sentença reformada para julgar improcedente o
pedido, e impor à autora o pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil - Recurso provido.”. [TJSP; Apelação Cível
1001642-68.2019.8.26.0246; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a Vara; Data
do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020]
Portanto, cabe integral reforma da sentença para julgar a
ação improcedente.
Vencedora a ré, responderá a autora, então, pelas custas
processuais e pelos honorários advocatícios em favor do causídico da autora,
arbitrados em 20% do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85,
§§ 2o, do Código de Processo Civil.
Assim, pelo meu voto vencido, dou provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
DECIO LUIZ JOSE RODRIGUES
12C81CFD
8
12
Declarações de
Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
13485B8F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014898-49.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.